Tribunal: TJPA
Processo: 0011211-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011211-85.2013.8.14.0301

APELANTE: LUIZ HENRIQUE NUNES FERNANDES, VALDIRENE BARBOSA SOUZA FERNANDES

APELADO: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JUNHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011211-85.2013.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
LUIZ HENRIQUE NUNES FERNADES
.

VALDIRENE BARBOSA SOUZA FERNANDES
.

ADVOGADO(A)(S):
CAROLINE PINHEIRO DIAS – OAB/PA 23.487.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. EFEITOS LEGAIS DA JUSTIÇA GRATUITA. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
de ambos recursos de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,

para
manter
in totum
os termos do acórdão vergastado
, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011211-85.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
LUIZ HENRIQUE NUNES FERNADES

VALDIRENE BARBOSA SOUZA FERNANDES

ADVOGADO(A)(S):
CAROLINE PINHEIRO DIAS – OAB/PA 23.487.

EMBARGANTE/EMBARGADO:
GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Tratam os autos de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
opostos, respectivamente, por
LUIZ HENRIQUE NUNES FERNADES e OUTRO E GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
em face do Acórdão de Id. 6293147, que
conheceu parcialmente e negou provimento ao agravo interno, no sentido de manter a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Nas razões dos embargos de LUIZ HENRIQUE NUNES FERNANDES E VALDIRENE BARBOSA SOUZA FERNANDES (Id. 6495262) alega-se que o acórdão é omisso, pois não ressaltou os efeitos do benefício da justiça gratuita e não condenou a Apelada a efetuar a devolução integral dos valores pagos pelos promitente-compradores.

A embargante GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA sustenta que o acórdão possui contradição, vez que condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes, sem a devida comprovação de prejuízo.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 6628125)

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. EFEITOS LEGAIS DA JUSTIÇA GRATUITA. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Conheço de ambos os embargos, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, tanto autores quanto a ré opuseram embargos. Alega-se omissões e contradições no acórdão.

Inexiste omissão quanto aos efeitos da gratuidade de justiça, pois a simples concessão deste benefício já atribui o efeito legal do art. 98, §3º, do CPC, que impõe condição suspensiva sobre a obrigação das despesas processuais ao vencido que possui a gratuidade de justiça. Ao deferir a justiça gratuita aos apelantes, ora embargantes, o acórdão já infere a suspensão da exigibilidade.

Em relação a devolução integral dos valores pagos pelos Autores, considero que tal pretensão, na realidade, caracteriza inovação recursal formulada apenas em sede de agravo interno. Na verdade, na petição inicial, os autores não formularam pedido de devolução integral dos valores pagos, tal pretensão apenas surgiu por ocasião do agravo interno interposto contra a monocrática. O pedido de restituição, existente nos autos, limitava-se aos valores pagos a título de comissão de corretagem.

Daí porque se considera que a pretensão de devolução de todos os valores pagos pelos Autores constitui indevida modificação do pedido e inovação recursal, o que é incabível tanto em sede de agravo interno quanto de embargos de declaração.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO PASSAGEIRA DE TREM. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE APRESENTADA SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.

1. Verifica-se que a agravante não provocou, nas instâncias originárias, discussão da tese acerca da exorbitância do valor fixado a título de compensação pelos danos morais, trazendo a alegação de forma tardia, somente no Agravo Interno, o que importa em indevida inovação recursal e preclusão consumativa, rechaçadas pela jurisprudência do STJ.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1900628/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 10/12/2021)

Por fim, no tocante a alegação de contradição relativa à condenação de lucros cessantes, considero que decisão colegiada ressaltou que os lucros cessantes, em caso de atraso na entrega da obra, são presumidos. No acórdão que julgou o agravo interno registrou-se:

“[...]

No caso em apreço, tal seja o de atraso na entrega da obra pela construtora, o C. STJ entende que existe uma presunção dos lucros cessantes no caso de contrato de compra e venda de imóvel onde há atraso na entrega do bem ao comprador. Nestes casos, a parte que demonstra o descumprimento contratual não necessita produzir prova dos lucros cessantes, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LUCROS CESSANTES CORRESPONDENTES AO VALOR MÉDIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR PARCIALMENTE A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVA ANÁLISE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de que, reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem corresponder à média do aluguel que o comprador deixaria de pagar.

(STJ - AgInt no REsp 1723050 / RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), publicado no DJe 26/09/2018)

Logo, entendo que a empresa ré deve ser condenada ao pagamento dos lucros cessantes, no valor de 1% sobre o valor do imóvel, por mês, desde a data em que deveria ter realizado a entrega do imóvel, prevista contratualmente, até a sua efetiva entrega. [...]”

Se depreende, portanto, que a decisão colegiada efetivamente verificou a ocorrência de lucros cessantes como hipótese de prejuízo presumido.

ASSIM,
considerando inexistir qualquer forma omissão ou, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos

os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão.

É como voto.

Belém/PA, 06 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/06/2022